Tribunal: TJMT
Processo: 1006864-59.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006864-59.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Benfeitorias]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIS LAUREMBERG EUBANK DE ARRUDA - CPF: 384.099.501-97 (ADVOGADO), EVELYN CRISTINA GUIMARAES OLIVEIRA - ME - CNPJ: 13.525.200/0001-00 (AGRAVANTE), JOSE JOADIR DO AMARAL - CPF: 034.977.981-34 (AGRAVADO), LUCINEIA GOMES DA SILVA - CPF: 046.164.531-95 (PROCURADOR), ANA PAULA DORILEO CARDOSO - CPF: 022.081.581-05 (PROCURADOR), ODINATRE MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 108.548.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOALENE GUIMARAES OLIVEIRA - CPF: 468.984.761-49 (TERCEIRO INTERESSADO), THATIANA RABELO MESQUITA THEODORO - CPF: 001.305.711-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – BENFEITORIAS REALIZADAS À REVELIA DO LOCADOR – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DO DEFERIMENTO DA ORDEM – FATO NOVO IMPEDITIVO – PANDEMIA DO COVID-19 – EXCEPCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DO ISOLAMENTO SOCIAL – AUSÊNCIA DE ÓBICE A MANUTENÇÃO DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS E DOS VINCENDOS – SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA POR 30 (TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Via de regra, as reformas que visem aprimorar a performance laboral da atividade comercial, foge do conceito de benfeitoria necessária que “tem por fim conservar o bem ou evitar que se deteriore” (CC, §3º, art. 96). 2. Dada a excepcionalidade da situação de calamidade pública instalada no mundo e, especialmente, no país, em virtude da pandemia do COVID-19, mostra-se necessária a adoção de medidas que visem inibir a aglomeração de pessoas, como no caso do cumprimento da ordem de despejo que requereria grande circulação de pessoas para retirar, transportar e realocar os bens móveis da locatária, contrariando a recomendação de isolamento social que é de interesse público e está alicerçado aos preceitos fundamentais da Constituição Federal. 3. Recurso parcialmente provido para suspender a ordem de despejo por 30 (trinta) dias.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1006864-59.2020.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – POCONÉ

R
E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EVELYN CRISTINA GUIMARÃES OLIVEIRA - ME contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da Única Vara da Comarca de Poconé/MT, que nos autos da ação de “Despejo ” (Proc. nº 1000145-74.2020.8.11.0028), ajuizada contra a agravante contra JOSÉ JOADIR DO AMARAL, deferiu pedido de despejo liminar da agravante por entender satisfatoriamente demonstrado o preenchimento dos requisitos dos arts. 57 e 59, §1º, VIII, da Lei nº 8.245/1991, destacando, ainda, que, como a agravante não observou o prazo de seis meses anteriores à data da finalização do contrato de locação, houve decadência do direito à renovação do contrato (cf. doc. Num. 36958968 - Pág. 2/4).

A agravante discorre longamente sobre as benfeitorias realizadas no imóvel objeto do contrato de locação não residencial, dizendo que “houve um melhoramento de algo em torno de R$ 100 mil”, isto tudo “sem contar o fundo de comércio” (cf. doc. Num. 36958965 - Pág. 9). Aduz que a lei “lhe assegura o direito de pleitear em juízo indenização pelas benfeitorias realizadas na propriedade do agravado”, inclusive “podendo exercer o direito de retenção” do bem (cf. doc. Num. 36958965 - Pág. 11 e 16).

Dizendo, por fim, ser imprescindível prévia avaliação por perito judicial das benfeitorias e que o despejo liminar é “medida totalmente descabida”, pede reforma da decisão agravada, para que seja indeferido o pedido de liminar.

A decisão de ID 37442494 – Pág. 1/2 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015.

Suscitando a reconsideração da decisão, a agravante trouxe à baila o exposto na Recomendação n.º 63/2020 do CNJ que enseja aos juízes de direito maior cautela na avaliação de “deferimento de medidas de urgência, decretação de
com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo nº 6 de 20 de março de 2020, que declara a existência de estado de calamidade pública no Brasil em razão da pandemia do novo coronavírus (COVID-19) (art. 6º)” (cf. ID 39340498 - Pág. 4).

A decisão de ID 42972477 indeferiu o pedido supratranscrito.

Nas contrarrazões de ID 43841962, o agravado combate os argumentos recursais, pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É a suma do necessário.

Inclua-se na pauta de julgamento.

Cuiabá, 09 de junho de 2020.

Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

Exmoº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De antemão, saliento que denúncia vazia é aquela em que a locadora simplesmente requer a retomada do bem, sem imputação de inadimplemento, a qual tem respaldo jurídico, no caso de locação para fins não residenciais, no art. 57 da Lei nº 8.245/1991.

O autor/agravado ajuizou a presente ação de despejo por denúncia vazia contra a ré/agravante afirmando ser proprietário de um imóvel localizado na Praça Bem Rondon, n.º 79, no bairro centro, na cidade de Poconé-MT, locado pela agravante desde o ano de 2013, relação contratual que foi renovada em 01.01.2017 pelo prazo de 02 (dois) anos.

Demonstrando que não há mais interesse na manutenção da relação locatícia existente com a agravante e, com fulcro no art. 57 da Lei n.º 8.245/1991, requereu a concessão de liminar de despejo da locatária do imóvel locado, já que se recusa a desocupá-lo, alegando a existência de benfeitorias indenizáveis (cf. doc. Num. 36958967 - Pág. 01/33).

Como se vê dos documentos juntados, findo o contrato em

01.01.2019, não houve renovação expressa dos termos ali firmados, vigorando, a partir daí, contrato não residencial sem prazo determinado (art. 56, caput, da Lei n.º 8.245/1991).

Importante frisar, desde já, que o agravado não menciona um fiapo se quer de que houve inadimplemento por parte da agravante nesse período de vigência do contrato indeterminado, que, inclusive, ainda vigora. Tal constatação se confirma ao considerar o pedido do agravado pela condenação da agravante ao pagamento de exatos R$ 6.600,00 – equivalente a três meses de aluguel – à título de multa por infração contratual (cf. ID 36958967 - Pág. 33).

Pois bem, O art. 6º da Lei n.º 8.245/91 estabelece que o “locatário poderá denunciar a locação
por prazo indeterminado
mediante aviso por escrito ao locador, com antecedência mínima de
trinta dias
”, e o art. 57 da mesma Lei dispõe o seguinte:

“Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação”.

No caso, a notificação foi realizada em 16.12.2019 (cf. ID 36958984 – Pág. 1/2), não havendo qualquer óbice a empreitada do direito do agravado de optar pela retomada do imóvel, independente de motivação, que pode ser o simples desejo de não mais dar continuidade à relação locatícia.

É fidedigno o esforço empreendido pela agravante para se manter na posse do imóvel locado, eis que já transcorreu mais de um ano da notificação da denúncia e, se quer, ingressou com pedido de indenização pelas benfeitorias que diz ter direito à retenção, que é o que alega agora em sua defesa; todavia, a questão foi pontualmente delineada pela decisão constante de ID 37442494, afirmando, pois, ser realmente possível a retenção do bem até indenização por benfeitorias, mas, em contrapartida “o contrato celebrado pelas partes prevê, em sua Cláusula VIII, que a locatária somente poderia realiza-las ‘mediante autorização prévia e expressa do locador’ (cf. ID 36958981 - Pág. 2), e não há nos autos qualquer indicativo de que estas foram autorizadas, sendo temerário, pois, suspender a ordem de despejo liminar até indenização por benfeitorias que, rigorosamente, não se sabe se poderiam ser constituídas e devem ser indenizadas”.

Ademais, as benfeitorias elencadas como necessárias pela agravante (item “a” e item “b – ID 36958965 - Pág. 11) foram mencionadas no laudo pericial por ela produzido, que, todavia, reconhece que as melhorias realizadas visavam “o bom funcionamento do estúdio” (cf. ID
36958987 - Pág. 1);
no entanto,
via de regra, as reformas que visem aprimorar a performance laboral da atividade comercial, foge do conceito de benfeitoria necessária que “tem por fim conservar
o bem
ou evitar que se deteriore” (CC, §3º, art. 96).

Robustece o entendimento acima a análise das notas fiscais anexadas nos autos pela agravante (cf. ID Num. 36958989 - Pág. 1 a ID Num. 36963558 - Pág. 1) que em sua maioria tem relação com a compra de materiais e equipamentos direcionados ao desempenho da atividade laboral.

De toda forma, ainda que o texto fático narrado enseje a plausibilidade do deferimento da ordem de despejo, cuja medida, como já salientado, é legalmente prevista na Lei n.º 8.245/1991, há de considerar o fato novo suscitado pela agravante, que trata-se da situação de calamidade pública instalada no país em virtude da pandemia do COVID-19.

Nesse momento, deferir a ordem de despejo da agravante é sobrepor os interesses individuais ao interesse público de frear com o avanço da disseminação do vírus, eis que haveria a necessidade de colocar pessoas em circulação a efetivar a medida, ou seja, retirar, transportar e realocar todos os móveis e volumosos equipamentos da atividade comercial instalada no imóvel locado, indo totalmente na contramão da recomendação de isolamento social da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Desta feita, sendo latente a possibilidade de modificar ou revogar a qualquer tempo a tutela provisória, conquanto haja convencimento do magistrado da presença dos requisitos autorizadores da medida a ser adotada, os quais constarão na fundamentação do desfecho provisório, reconsidero que a ordem deverá ser suspensa por 30 (trinta) dias, visando a manutenção do isolamento social, em detrimento da observância dos direitos fundamentais esculpidos no art. 5, caput, da Constituição Federal, ressalvado, obviamente, o direito do agravado de receber os aluguéis vincendos.

À propósito, os eg. Tribunais brasileiros estão posicionando-se nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO. Decisão agravada que suspendeu o cumprimento do mandado de despejo coercitivo do agravado por força da pandemia (Covid – 19) – Parte agravante que pleiteia reforma da decisão – Não cabimento – É fato público e notório que o mundo e, especificamente, o país passam por uma pandemia decorrente do novo coronavírus (Covid – 19) – Foram tomadas várias medidas governamentais a fim de garantir o isolamento social e evitar a propagação do vírus – Ordem de despejo fundamentada no descumprimento de acordo homologado judicialmente – Título executivo judicial que não pode se sobrepor ao direito à vida, à saúde, à segurança, vale dizer, aos direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal – Execução da ordem judicial (expedição do mandado de despejo) que ocorreu em meio à crise sanitária – Provimentos (2.549/20 e 2.550/20) que possibilitaram a execução do trabalho remoto por este E. TJSP – Oficiais de Justiça que passaram a cumprir mandados de matérias específicas e de urgência, o que não inclui a hipótese dos autos. (TJSP – RAI 2097819-05.2020.8.26.0000 – Des. LUIS FERNANDO NISHI – 32ª Câmara de Direito Privado – Julgado em 02/06/2020 – DJe 02/06/2020).

Feitas tais considerações, dou parcial provimento ao agravo para suspender por 30 (trinta) dias a ordem de despejo da agravante do imóvel locado.

Custas
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020